Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO Á TERCEIRA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CASSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES DIVORCIADOS. ECA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DESSE EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO Á TERCEIRA RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação à terceira ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada legitimidade da terceira ré/apelada, genitora dos alunos, para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que não tenha formalmente subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo seu ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui, via de regra, efeito suspensivo ope legis, conforme estabelece o caput do art. 1.012 do CPC, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte nesse sentido, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do referido artigo. Ademais, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme exigência do art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. Embora nos documentos que lastreiam a demanda constem a assinatura de apenas um dos genitores, é certo que a obrigação dele decorrente tem origem em necessidade essencial da criança — a educação formal —, o que atrai a responsabilidade solidária entre os pais.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais.
5. Uma vez evidenciado que a dívida foi contraída para custear despesas escolares dos filhos comum, presume-se o benefício à entidade familiar, sendo legítima a cobrança dirigida a ambos os genitores.
6. A separação ou divórcio dos genitores não afasta a solidariedade obrigacional relativa ao custeio da formação educacional da prole, pois essa obrigação subsiste por força do poder familiar, que é inextinguível enquanto os filhos forem menores
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada em relação à terceira ré.
Tese de julgamento: “1. A legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. 2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 2.1. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 3. Ambos os genitores respondem solidariamente pelas dívidas escolares contraídas em benefício dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino. 4. O dever de prover a educação da prole decorre do poder familiar e não se extingue com o divórcio dos pais.5. A apelação possui efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte recorrente, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do art. 1.012 do CPC.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55; CPC, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017; TJDFT, Acórdão 1434313, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022; TJDFT, Acórdão 1711831, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023; TJDFT, Acórdão 1931338, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024.